Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ENTREGA DA ÁREA DE LAZER EM ETAPAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. MORA DA VENDEDORA CONFIGURADA. MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. APLICABILIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de negativa de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que que à parte não foi negado acesso ao judiciário, como também não lhe foi negada a devida apreciação de suposta lesão ou ameaça ao seu direito, sendo certo que a fundamentação contrária ao pretendido não pressupõe negativa da prestação jurisdicional.
2. A matéria posta em análise deve ser elucidada à luz do disposto no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes, por meio do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, é relação de consumo.
3. No caso dos autos, ausente qualquer disposição contratual acerca da postergação do prazo para entrega da área de lazer, deve-se entender que houve falha na prestação do serviço contratado e, portanto, ato ilícito por parte das rés, que deixaram de observar as disposições contratuais pactuadas em relação ao prazo previsto para entrega da obra, que envolve tanto a unidade habitacional individual quanto a área de lazer.
4. Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses como a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de multa moratória prevista no contrato.
5. Apesar da disposição contratual acerca da multa moratória prever como base de cálculo o preço total do imóvel, no presente caso deve ser adotado como parâmetro o percentual da área de lazer, pois não houve atraso na entrega da unidade imobiliária.
6. O aborrecimento e o desconforto suportados pelos autores, em razão de o imóvel não se encontrar de acordo com as expectativas criadas pelas rés, não possui o condão de lesionar a esfera personalíssima. Não merece prosperar, pois, o pleito de reconhecimento da condenação em danos morais.
7. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.